Tribunal: TJDFT
Processo: 0727436-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727436-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FFA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. AGRAVADO: KARINE ALVES DA SILVA DECISÃO DECISÃO A agravante exequente, FFA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. opões embargos de declaração contra a decisão que deferiu em parte a tutela de urgência por ela requerida, para determinar a realização de pesquisa pelo sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha, e indeferiu a pesquisa de extratos do PIS/PASEP e do FGTS. Em suas razões recursais, a embargante alega contradição na decisão porque o entendimento jurisprudencial entende que é possível a penhora de até 30% do salário, quando ficar comprovado que a medida não compromete a subsistência digna do devedor, o que possibilita a pesquisa dos extratos do FGTS e do PIS/PASEP, a fim de satisfazer o seu crédito. Alega que na ação 0024652-35.2012.8.26.0625, o magistrado asseverou que “virou prática proteger o devedor e se esquecem dos direitos do credor, esse sim deve ser protegido, haja vista ter seu crédito tolhido por tanto tempo”. E foi mantida a penhora sobre o seguro-desemprego do devedor. Requereu o provimento do recurso, para reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa do extrato FGTS e PIS/PASEP. A embargada apresentou resposta (ID 61597792), pugnando pela rejeição dos embargos. É o breve relato. DECIDO. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Cinge-se a controvérsia em verificar se há contradição no julgado. Os embargos de declaração têm previsão no artigo 1.022, do Código de Processo Civil e possuem a finalidade de integrar ou esclarecer pronunciamento judicial decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão. Dispõe o art. 1.022, do Código de Processo Civil – CPC, a respeito dos embargos de declaração, que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Das suas hipóteses de cabimento, extrai-se que não se presta esse recurso para rediscutir o mérito da causa, mas sim para sanar eventual defeito na fundamentação do julgado. Defende Araken de Assis que: Evidentemente, os embargos de declaração não servem para reiterar o já decidido. É totalmente estranho aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os termos do julgamento anterior, percorrer todos os passos que conduziram à formação do ato para chegar a idêntico resultado. Faltariam a tais embargos repristinatórios os defeitos contemplados no art.1.022, I e III, que os tornam cabíveis. E, de acordo com o STJ, o recurso vertido revelaria “o manifesto caráter infringente pretendido pelo embargante de novo julgamento da questão já decidida”. [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2021. Acesso em https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-10.2] Conclui-se, pois, que a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. Nesse sentido, friso, é o entendimento desta 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração, opostos com objetivo de sanar omissão e contradição em relação à majoração e redistribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão sanável pela via dos aclaratórios é aquela em que incorreu o juízo quando deixou de se pronunciar sobre ponto ou questão relevante que deveria ter abordado, seja porque a parte o solicitou expressamente, seja porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha a obrigação de decidir sobre ela de ofício (artigo 1.022, I, do Código de Processo Civil). 2.2. A "contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJE de 22/8/2013). Assim, a suposta contradição entre o acórdão e a lei, a doutrina, a jurisprudência, o fato ou a prova não é adequada para esse fim. 3. No caso, da redação inteligível do acórdão embargado, extrai-se que a majoração alcança apenas a verba honorária devida pela ré apelante, visto que a ré embargante não interpusera apelação contra a sentença. 3.1. Assim, em que pesem os argumentos da embargante, o acórdão não padece de nenhum dos vícios sanáveis pela via dos aclaratórios, notadamente os apontados em suas razões recursais. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1866970, 07134242420228070003, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa. 2. A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. 2.1.O acórdão que enfrenta expressamente os argumentos da parte não é omisso nem tampouco contraditório. 3. A alegada necessidade de esclarecimento de questões postas a julgamento e devidamente argumentadas pelo relator não se mostra hábil para justificar a interposição do recurso. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1884068, 07272249420238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 17/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CONSTATADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. 3. A questão fático-jurídica apresentada no recurso em apreço foi bem examinada e resolvida pelo v. acórdão, razão pela qual não se pode reconhecer qualquer vício sanável por via dos embargos de declaração. 4. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil no v. acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1854392, 07035876520208070018, Relator(a): LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, o embargante questiona o entendimento proferido na decisão, de que as verbas relativas ao FGTS e PIS/PASEP possuem natureza salarial, e por isso impenhoráveis. Transcrevo trecho da decisão: (...) Prosseguindo, quanto à pesquisa dos extratos do FGTS e PIS/PASEP, os artigos 2°, § 2° da Lei n° 8.036/90 e artigo 4° da Lei Complementar n° 26/75 preveem que os valores do FGTS e do PIS/PASEP são impenhoráveis e têm origem salarial: Lei n° 8.036/90 Art. 2o O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações. [...] § 2o As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. Lei Complementar n° 26/75 Art. 4o As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares. Assim, inviável a pesquisa de extratos da conta do FGTS e do PIS/PASEP das agravada. Conforme se depreende, a contradição apontada pelo embargante é externa, porque diverge do entendimento de outro magistrado, em outro processo. Não há contradição na decisão proferida. Ante o exposto, à mingua de vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator